Tribunal: CARF
Processo: 11613.720104/2012-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11613.720104/2012-94
RESOLUÇÃO
3003-000.409 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BAHIASHIP AGENCIA MARITIMA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar a
apreciação do presente Recurso Voluntário, até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos
Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto
no artigo 100, do RICARF/2023. Após, retornem-se os autos, para julgamento do Recurso
Voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green – Relator

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Vinicius Guimaraes, Alexandre
Freitas Costa, Denise Madalena Green, Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo de Auto de Infração (fls.205/215), lavrado para a
exigência de multa no valor total de R$ 145.000,00, prevista no art. 107, IV, alíneas "c" e "e", do

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.409 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11613.720104/2012-94
2
Decreto-Lei no 37/1966, relativo ao período de 07/07/2008 a 23/11/2011, aplicada pelo
descumprimento de obrigação acessória, referente a não prestação de informação no sistema
Siscomex Carga na forma e no prazo estabelecido no art. 22 c/c art. 45, da Instrução Normativa
SRFB no 800/2007, resultando em embaraço à Fiscalização.
Consta do Auto de Infração a descrição dos fatos que ensejaram o lançamento fiscal
(fl.29):
001 - NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE VEÍCULO OU CARGA
TRANSPORTADA, OU SOBRE OPERAÇÕES QUE EXECUTAR
Empresa agente de carga (Bahiaship), deixou de prestar informação sobre
operações que executou na forma e prazo estabelecidos pela RFB na IN RFB
800/2007, em seu artigo 22, incisos e parágrafos, combinado com o art. 45 e seus
parágrafos da mesma Instrução Normativa. A referida prática causa transtornos
ao processamento regular da fiscalização aduaneira. A discriminação de cada
ilícito, com o artigo referente ao prazo violado, encontra-se listada na Tabela
anexa intitulada “RELAÇÃO DOS ITENS AUTUADOS NESTE PROCESSO”. Na coluna
observações da referida planilha encontram-se as indicações dos requerimentos
embasadores dos lançamentos. Foram denominados como “REQ” e vão do “REQ
1” ao “REQ 20”. Todos esses requerimentos estão anexos ao processo em grupos
de cinco.
Às fls. 214 a 215 consta relação dos itens autuados no presente processo,
relacionando o nome do navio com o número do Manifesto, o CE, a multa aplicada e o prazo
descumprido (conforme a legislação vigente)001 - INFORMAÇÃO DE EMBARQUE FORA DO PRAZO.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.409 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11613.720104/2012-94
3

Cientificada da exigência imposta na data de 28/05/2012 (fl.201), apresentou
Impugnação em 19/06/2012 (fls.220/226), na qual após relatar os fatos, aduz, em síntese, o
seguinte:
Alega que foi autuado por supostamente ter embaraçado à fiscalização ao deixar
de cumprir os prazos estabelecidos no art. 22 incisos e parágrafos da Instrução
Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007, combinado com o art. 45 e
parágrafos da mesma norma. Entretanto, entende, que não pode ser
responsabilizado pelo descumprimento dos prazos, vez que depende que
terceiros prestem as informações sobre a carga, para então inseri-las no sistema
da RFB.
Alega que também foi autuado com fulcro no art. 107, inciso IV, alínea “e” do
Decreto-Lei 37/66, entretanto, o mesmo não é transportador marítimo
internacional, nem transportador expresso porta-a-porta e não é agente de carga,
e que não tem poderes para gerir ou administrar os negócios do proprietário do
navio ou da carga, sendo mero mandatário eventual, não se enquadrando,
portanto, na definição legal de representante pela embarcação ou agente de
carga, assim não pode ser responsabilizada por possível descumprimento de
prazo na prestação das informações à Receita Federal do Brasil.
Na mesma linha de raciocínio, na qual não pode figurar no polo passivo da
autuação invoca o inciso XLV do art. 5o da CFRB/1988.
Transcreve a Súmula 192 do extinto TRF na qual fica expressa que o agente
marítimo, quando no exercício de suas atribuições, não é responsável, nem se
equipara ao transportador para efeitos do Decreto-Lei no 37/66.
Transcreve julgado do TRF da 3a Região.
Transcreve o caput do art. 45 da IN no 800 da SRF, referindo que, se a própria
norma estabelece que o transportador, o depositário e o operador estão sujeitos
à penalidade previstas nas alíneas “e” ou “f” do inciso IV do art. 107 do Decreto-
Lei no 37, então o agente marítimo ao pode ser autuado (figurar no polo passivo
da autuação).
Alega, ainda, que o valor da multa ultrapassa o valor da renda obtida pelo agente
marítimo, o que a levaria à falência.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.409 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11613.720104/2012-94
4
Requer que seja excluída da presente autuação, a tipificação relativa ao Controle
no 0517602/00007/12, referente ao navio Rio Gás, v.g. 026/08, manifesto no
100870171715180, por não ter sido agenciado pela autuada.
Do Pedido
Por fim, requer que o Auto de Infração ora impugnado seja julgado improcedente,
sendo extinta a cobrança de multa, por questão de justiça.
A lide foi decidida pela 14a Turma da DRJ no Rio de Janeiro/RJ, nos termos do
Acórdão no 12-107.706, de 30/05/2019 (fls.229/236), que por unanimidade de votos, decidiu
julgar improcedente a Impugnação apresentada, nos termos da ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010, 2011
ADUANA. AGENTE MARÍTIMO. REPRESENTANTE DE TRANSPORTADOR MARÍTIMO
ESTRANGEIRO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
O Agente Marítimo, por ser o representante do transportador estrangeiro no País,
responde pelas penalidades decorrentes da prática de infração à legislação
aduaneira, em razão de expressa determinação legal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário às fls.249/265 e
documentos às fls.256/290 (extratos de conhecimento eletrônico e extratos do manifesto). Em
seu recurso, em suma, defende basicamente sua ilegitimidade passiva, no sentido de que sua
atividade afeta exclusivamente ao transportador, razão pela qual não pode ser responsabilizado
por atos praticados no exercício do seu mandato, nem pelos atos do seu cliente. Cita a Súmula no
192, do extinto Tribunal Federal de Recursos. Afirma, que em nenhum momento o art. 107, IV, do
Decreto-Lei no 37/66, menciona a figura do agente de marítimo como sujeito passivo da obrigação
acessória e que que por se tratar de agência marítima jamais poderia ser responsabilizada pelo
descumprimento dos prazos estabelecidos no art. 22 da IN RFB no 800, de 27/12/2007, em face do
princípio da legalidade, nesse sentido, cita jurisprudência. Aduz que não há comprovação nos
autos da conduta dolosa por parte do mandatário como exige o art. 137 do CTN. Por fim, pugna
pela prevalência do princípio da verdade material, para que seja afastada a preclusão de
apresentação de documentação na via recursal, por se tratar de fato superveniente ou para a
compreensão do fatos.
Ai final, requer o seguinte:
4) DO PEDIDO Por todo o exposto, assevera-se:
a) A necessidade de excluir as penalidades aplicadas equivocadamente ao
autuado, uma vez que este não foi o legitimo representante/agente marítimo no
caso concreto;

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.409 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11613.720104/2012-94
5
b) A não aplicação da penalidade em comento, quando tratar-se de alteração
e/ou retificação de dados, já registrados tempestivamente no Sistema Mercante e
Siscomex Carga motivados por operações aduaneiras;
c) A responsabilização do agente marítimo pela multa prevista no Art. 107, IV, “e”
do Decreto-Lei no 37/66 é manifestamente ilegal, posto que tal personagem não
está elencado dentre os sujeitos passiveis de punição;
d) Para a ocorrência da responsabilidade pessoal tributária do agente marítimo
que atua na qualidade de mandatário do sujeito passivo da obrigação acessória
(transportador), é preciso restar comprovado um proceder doloso, fraudulento,
imbuído de manifesta má-fé, em obediência ao Art. 137 do Código Tributário
Nacional; e
e) Não pode haver confusão entre as figuras do agente marítimo e agente de
cargas, pois são notoriamente distintas. O agente de carga atua no Siscomex-
Carga em nome próprio, registrando as informações relacionadas às operações
por ele próprio executadas (consolidação e desconsolidação de cargas), enquanto
o agente marítimo atua no Siscomex-Carga na condição de mandatário do
transportador, ou seja, não atua em nome próprio, até porque a lei não reclama
dele nenhum dever.
Pelos fatos acima expostos e em razão da pacífica jurisprudência administrativa,
bem como reiterando todos os argumentos das suas manifestações no processo e
somando-se aos que ora se apresenta, requer aos ilustres Conselheiros que
conheçam o presente Recurso Voluntário, para lhe dar provimento.
O processo, então, foi sorteado para esta Conselheira para dar prosseguimento à
análise do Recurso Voluntario interposto.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Denise Madalena Green, Relator
I – Da admissibilidade:
A recorrente foi intimada da decisão de piso em 14/06/2019 (fl.240) e protocolou
Recurso Voluntário em 15/07/2019 (fl.241) dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo
33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, considerando que o recurso preenche os requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
II – Da prescrição intercorrente:

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.409 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11613.720104/2012-94
6
Como relatado, trata-se de aplicação de penalidade pecuniária estabelecida pelo
art. 107, inciso IV, alíneas “c” e “e”, do Decreto no 37, de 1966, com redação dada pelo art. 77 da
Lei no 10.833/2003, por constitui embaraço à fiscalização, em virtude do descumprimento do
prazo na informação dos dados de embarque no Siscomex, de acordo com o art. 22 c/c art. 44 da
IN 800/2007, ensejando a multa de R$ 5.000,00 por embarque, sendo um total de R$, tratando-
se, portanto, de processo administrativo de apuração de infração aduaneira:

A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu, sob o rito dos
recursos repetitivos (Tema n. 1293), que a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, parágrafo
1o, da Lei n. 9.873/1999 incide nos processos administrativos de apuração de infrações aduaneiras
que permaneçam paralisados por mais de três anos. A Primeira Seção, por unanimidade, deu
provimento ao Recurso Especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Foram aprovadas,
por unanimidade, as seguintes teses, no tema repetitivo 1293:
1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999
quando paralisado o processo administrativo de apuração de infrações
aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos.
2. A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à
legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma
infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de
mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente,
possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre
a operação.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.409 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11613.720104/2012-94
7
3. Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado.
Dispõe o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99:
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal,
direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à
legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração
permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de
três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de
ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração
da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
Ou seja, nos termos da legislação, considera-se paralisado o processo durante o
período em que não houver julgamento ou despacho.
Na hipótese dos autos, a ciência pessoal da presente autuação, através do seu
representante legal, se deu na data de 28/05/2012 (fl.209), sua Impugnação foi interposta em
19/06/2012 (fl.220) e foi julgada na data de 30/05/2019 (fl.229), conforme abaixo:

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.409 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11613.720104/2012-94
8
Ainda, a autuada foi intimada da decisão da DRJ em 14/06/2019 (fl.240) e
protocolou Recurso Voluntário em 15/07/2019 (fl.241) e recebidos no CARF em 13/08/2019
(fl.292), vindo a ser sorteado para esta conselheira somente em 17/02/2025, e pautado para
julgamento em junho/2025.
Desse modo, houve o transcurso de prazo superior a 3 (três) anos, portanto, com
indicação da ocorrência de prescrição intercorrente.
Nos termos do RICARF/2023:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em
que houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma.
Parágrafo único. O sobrestamento do julgamento previsto no caput não se aplica
na hipótese em que o julgamento do recurso puder ser concluído
independentemente de manifestação quanto ao tema afetado.
Assim, proponho o sobrestamento da apreciação do presente Recurso Voluntário
no CARF, até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos Especiais 2147578/SP e
2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto no artigo 100, do
RICARF/2023. Após retornam-se os autos, para julgamento do Recurso Voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green